Tribunal: TJDFT
Processo: 0747524-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747524-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI AGRAVADO: ALDEMIR RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Felipe Oliveira da Silva Modtkowski, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença movido por Aldemir Rodrigues Pereira, processo 0716384-84.2021.8.07.0003. Requer o desbloqueio da quantia penhorada no SISBAJUD sob o argumento de se tratar de soma abarcada pela impenhorabilidade. Sem preparo. DECIDO. Em decisão de ID 66711262 foi deferido prazo ao recorrente apresentar documentos ao processo visando à comprovação da hipossuficiência financeira para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. O recorrente manteve-se inerte 67122467. Nesse quadro, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois o recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). De outra parte, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias têm conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” O ato impugnado pelo presente agravo é o constante de ID 214190808, processo de origem, assim transcrito: "Não há nada a prover acerca do pedido da parte executada, visto que não há qualquer comprovação de que o valor penhorado recaíra sobre a parcela de acordo trabalhista. Expeça-se alvará, como determinado. Após, retornem os autos ao arquivo provisório." Trata-se de ato sem conteúdo decisório. O Juízo processante apenas reporta-se à decisão proferida anteriormente que efetivamente decidiu a impugnação determinando a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE.DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o alvará já foi expedido em favor do exequente (ID 216824700, processo de origem). ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e